Tribunal: CARF
Processo: 16682.900202/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900202/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.730 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
EXXONMOBIL QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. INDÉBITOS A TÍTULO DE RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas
diretamente para a compensação de outros tributos, e nem para a compensação
do mesmo imposto referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o,
III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é sempre o saldo
negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um
determinado ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900202/2011-22
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-38.509 - 1a Turma
da DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A Exxonmobil Química Ltda apresentou em 12/07/2006 o pedido de restituição e
declaração de compensação (per/dcomp) no 26173.15237.120706.1.3.03-9140 (fls.
02/06), com o objetivo de ver reconhecido o direito creditório no valor de R$
25.325,07, oriundo do saldo negativo de CSLL do ano calendário 2005, e
compensá-lo com o débito que relacionou.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 07, gerado por procedimento eletrônico, a
Demac-RJ não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação.
De acordo com o Despacho, a DIPJ (DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA) informava CSLL devida de R$
2.205.228,58 e somatório de parcelas de composição do crédito (antecipações do
tributo) de R$ 2.230.553,65 e o Perdcomp informou o saldo negativo de CSLL de R$
25.325,07. Ainda segundo o Despacho, o Perdcomp relacionou o total de R$
133.186,38 de parcelas de composição do crédito, das quais só foram confirmados
R$ 50.572,76, todavia, tal montante não era suficiente para quitar a CSLL devida e
gerar saldo negativo.
Cientificado do Despacho Decisório em 21.02.2011 (fl. 13), o interessado
apresentou, em 18.03.2011, a manifestação de inconformidade de fls. 14/23,
alegando, em síntese, que possuía o crédito decorrente de retenções na fonte, que,
por equívoco seu, foram informadas para o ano-calendário de 2005 embora se
referissem ao ano-calendário 2004, mas trata-se de mero erro de preenchimento, que
não trouxe prejuízo ao erário.

Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-38.509, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
Não podem ser computadas no saldo negativo do ano-calendário as
retenções de tributo sofridas fora desse período.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
a) Conforme foi dito na defesa e confirmado pelos comprovantes de retenção a
ela juntados (fls. 72/73), os R$ 82.613,62 (não reconhecidos pelo despacho
recorrido) referem-se a retenções sofridas no ano-calendário 2004 e, por
isso, não poderiam compor o saldo negativo pleiteado no perdcomp, que é
do ano-calendário 2005.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

b) As retenções efetuadas durante o ano de 2004 deviam ter sido consolidadas
com as demais informações daquele ano e, caso se formasse saldo negativo,
este poderia ser objeto de pedido de restituição, cuja análise envolveria todos
os elementos que afetassem seu montante e, não somente as retenções
apontadas na defesa.
c) A mudança do período do saldo negativo só poderia ser feita antes de
proferido o despacho recorrido para que a autoridade incumbida pudesse
proceder à análise. Não cabe a esta Delegacia de Julgamento, nesta fase
processual, apreciar novo pedido ou crédito não submetido à unidade de
origem, pois isso caracterizaria extrapolação dos limites da lide e supressão de
instância.
d) Apesar de a análise eletrônica não ter examinado a totalidade das parcelas de
composição do crédito informadas na DIPJ, o motivo para a denegação foi
consistente, um vez que a parcela das retenções não confirmada (R$
82.613,62) excede o valor do saldo negativo pleiteado (R$ 25.325,07).

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresenta as seguintes razões.
1) Conforme
anteriormente
narrado,
a
compensação
declarada
pelo
PER/DCOMP n° 26173.15237.120706.1.3.03-9140 não foi homologada pela
Fiscalização, sob o entendimento de que a Recorrente não teria sido apurado
saldo negativo de CSL no ano-calendário de 2005 que fosse suficiente para
compensar o débito de CSL da competência de 06/2006.
2) Ao analisar as retenções sofridas pela Recorrente no ano-calendário de 2005, a
Fiscalização confirmou alguns valores e outros foram confirmados
parcialmente, conforme demonstrado abaixo:

3) Acontece, porém, que devido a um equívoco da Recorrente, houve a
informação equivocada de que os valores que não foram confirmados pela
Fiscalização eram decorrentes de retenções na fonte ocorridas no ano-
calendário 2005 (DIPJ 2006 –doc. no 5 da inicial).
4) No entanto, os valores não confirmados pela fiscalização e utilizados para
compensação pela Recorrente foram retidos pela Petróleo Brasileiro S/A
PETROBRÁS (CNPJ n° 33.000.167/0001-01) no ano-calendário 2004,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

conforme se pode depreender dos Comprovantes Anuais de Retenção de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS PASEP emitidos pela fonte pagadora (doc. no 6 da
inicial).
5) De acordo com a tabela a seguir, verifica-se que os valores de retenção na
fonte de CSLL do ano-calendário de 2004 são exatamente os valores não
confirmados e que ensejaram a não homologação da compensação feita:

6) Diante disso, resta claro que houve erro de preenchimento na DIPJ e no
PER/DCOMP, haja vista que a Recorrente indubitavelmente sofreu a retenção
na fonte. Ressalte-se, inclusive, que as retenções sofridas durante o ano de
2004 foram, inclusive, reconhecidas pela Delegacia de origem, sendo que
quanto a esse ponto não há qualquer controvérsia.
7) Ademais, cumpre ressaltar que na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte) da DIPJ 2005, ano-calendário 2004, não foram
informadas as retenções em questão pela Recorrente, não tendo, também,
integrado a apuração do CSLL desse ano-calendário de acordo com as Fichas
11 e 12-A da DIPJ 2005 (doc. no 7 da inicial).
8) Dessa forma, o que houve foi um erro de informação por parte da Recorrente,
gerando um equivocado preenchimento da DIPJ, pois foi informado
erroneamente que a retenção na fonte da CSLL ocorreu no ano-calendário
2005, conforme comprova a DIPJ/2006 e o Demonstrativo da base de cálculo
da CSLL da Requerente (doc. no 8 da inicial). E, nos termos da jurisprudência
administrativa, diante da comprovação pelo contribuinte de que houve a
retenção de acordo com o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, deve-se homologar a compensação havida:
"Ano-calendário: 1995, 1996
COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO A SER RESTITUÍDO
O comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos é o principal
documento para a comprovação das retenções geradoras do saldo negativo a ser
restituído ou compensado. Para comprovar as alegadas retenções de modo alternativo, a
Contribuinte deveria ter conservado os documentos que dariam suporte aos lançamentos
realizados em sua contabilidade, nos termos do art. 195 do CTN e art, 264 do RIR/99.
Na ausência desses elementos, correto o reconhecimento apenas dos valores de retenção
gue constam das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras." (Processo n°
11065.003657/2001-80. Recurso Voluntário n° 162.026. Acórdão 1101802¬00.573.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 1a. Seção - 2a. Turma Especial.
Data de decisão: 03/08/2010. Data de publicação: 03/08/2010) - destacou-se
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

"IRPJ E OUTROS - Ex(s): 2000
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2000
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO NA FONTE -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -COMPENSAÇÃO - DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL - Não se estende ao beneficiário do rendimento que suportou o
ônus do imposto retido na fonte, o descumprimento à legislação de regência, cometido
pela fonte pagadora responsável pela retenção e recolhimento aos cofres públicos do
valor descontado. Desta forma, é passível de ser compensado na Declaração de Ajuste
Anual, do beneficiário, a totalidade do imposto de renda retido na fonte, constante do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte fornecido pela fonte
pagadora dos rendimentos. Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.
Luciano de Oliveira Valença - Presidente. " (ACÓRDÃO 103-23.307. Conselho de
Contribuintes. 3a. Câmara. Relator: Alexandre Barbosa Jaguaribe. Data de decisão:
06/12/2007 Data de publicação: 24/03/2008) - grifou-se
"IRPJ - Ex(s): 2000
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Restando comprovada, pela apresentação do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte, emitido pela fonte pagadora, a retenção do
IRF, no valor informado pelo Contribuinte na sua Declaração de Ajuste, deve ele ser
considerado para fins de determinação do crédito tributário de IRPF. Recurso provido.
Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente." (ACÓRDÃO 104-22.046.1° Conselho de
Contribuintes. 4a. Câmara. Relatora: Heloísa Guarita Souza. Data de decisão:
09/11/2006 Data de publicação: 03/10/2007) -destacou-se
9) No caso, há farta documentação demonstrando que houve equívoco na
informação relativa ao ano-calendário no qual ocorreram as retenções, de
acordo com o que se pode inferir dos comprovantes de retenção emitidos pela
fonte pagadora e das DIPJs 2005 e 2006, que confirmam que elas
efetivamente
ocorreram
no
ano-calendário
2004
e
foram
equivocadamente informadas como tendo acontecido no ano-calendário
2005.
10) De acordo com a decisão da Delegacia de origem, "as retenções efetuadas
durante o ano de 2004 deviam ter sido consolidadas com as demais
informações daquele ano e, caso se formasse saldo negativo, este poderia ser
objeto de restituição, cuja análise envolveria todos os elementos que afetassem
seu montante e, não somente as retenções apontadas na defesa."
11) Ocorre que, conforme se verifica na Ficha 12A da DIPJ de 2005 (ano-
calendário 2004), a empresa apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$
24.683,86, não tendo assim gerado qualquer prejuízo ao Erário o não
reconhecimento das retenções no ano-calendário correto, haja vista que elas
também iriam integrar o saldo negativo da CSLL do referido ano, gerando um
crédito a ser utilizado no ano seguinte (ano-calendário 2005).
12) Ou seja, caso a Recorrente tivesse informado a ocorrência das retenções na
DIPJ de 2005, o saldo negativo do ano-calendário 2004 iria ser ainda maior,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

confirmando a existência de saldo negativo (que já existiu mesmo sem as
retenções).
13) Ressalte-se que, mesmo que a Recorrente não tivesse comprovado pela
documentação acostada que efetivamente tem direito ao crédito, a
compensação pretendida deve ser homologada, uma vez que é assente na
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o mero
erro de preenchimento não impossibilita o reconhecimento do direito ao
crédito, por forca do princípio da verdade material, ao qual está adstrita a
Administração Pública:
ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO.
Devidamente comprovada a ocorrência de erro material no preenchimento da DCTF,
que ensejou o lançamento de Cofins indevida, consoante prova acostada aos autos com
o recurso voluntário, devem ser excluídos do lançamento o valor indevido, em respeito
ao princípio da verdade material. Recurso provido. (Número do Recurso: 133833
Câmara: PRIMEIRA CÂMARA Número do Processo: 11040.000755/2002-24 Data da
Sessão: 14/03/2008 Relator: Walber José da Silva Decisão: ACÓRDÃO 201-81020
DOU de 05/08/2008, Seção 1, pág. 17) - destacou-se

COFINS. LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL.
Constatado, em qualquer fase processual, a existência de erro material no lançamento, o
mesmo deve ser corrigido, em respeito ao princípio da verdade material. (...) (Número
do Recurso: 132064 Câmara: PRIMEIRA CÂMARA Número do Processo:
10805.002260/2003-69 Data da Sessão: 11/12/2007 Relator: Walber José da Silva
Decisão: ACÓRDÃO 201-80784 D.O.U. de 23/04/2008, Seção 1, pág. 41) - grifou-se

IRPJ - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS O
deferimento em pedido de retificação da declaração de rendimentos não é prejudicial à
apreciação, na impugnação do lançamento, de erro no preenchimento da declaração. A
existência de elementos de convicção de sua existência, em homenagem ao princípio da
verdade material, autoriza o cancelamento da exigência fiscal, mormente quando o fisco
não comprova a inveracidade dos esclarecimentos e da prova apresentados pelo sujeito
passivo.
(Número do Recurso: 103-124112 Turma: Primeira Turma Número do Processo:
10469.001474/98-94 Data da Sessão: 18/10/2004 Relator(a): Carlos Alberto Gonçalves
Nunes Acórdão: CSRF/01-05.096) - destacou-se
14) Assim, não procede a alegação da Delegacia de origem de que "a mudança do
período do saldo negativo só poderia ser feita antes de proferido o despacho
recorrido para que a autoridade incumbida pudesse proceder à análise.", haja
vista que a não homologação da compensação decorre de simples equívoco
formal no preenchimento da DIPJ pela Recorrente, devendo prevalecer o
princípio da verdade material a corroborar o seu direito à utilização do saldo
credor na compensação.
15) Estando comprovado que as retenções na fonte da CSLL foram de R$
133.186,38, deve-se reconhecer o saldo negativo de CSLL apurado pela
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

Recorrente no valor de R$ 25.325,07, e consequentemente, o saldo credor dele
resultante.
16) Registre-se, outrossim, que, ao contrário do que restou decidido na 1a
instância, é de competência da DRJ apreciar tanto o não reconhecimento do
direito creditório quanto a não homologação da compensação, através do
julgamento da Manifestação de Inconformidade. Nesse sentido, vale destacar
o seguinte precedente, da DRJ de São Paulo:
"RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPENSAÇÃO COM
DÉBITO CONSOLIDADO NO PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. COMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DE
JULGAMENTO (DRJ). Compete às Delegacias de Julgamento apreciar a manifestação
de inconformidade gue tem por objeto o montante do direito creditório referente a saldo
negativo de IRPJ. porquanto as normas do Refis não alteraram a competência das DRJ
para apreciação de matérias que já lhe eram regimentalmente próprias. A discussão no
tocante à forma de atualização de débitos e créditos, bem como à compensação
promovida pela Administração, em procedimento de quitação de débitos consolidados
segundo as normas reguladoras do Refis, por sua vez, não cabe à DRJ, que não tem
competência para apreciar a aplicação das normas específicas que regem o aludido
Programa. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. MONTANTE RECONHECIDO. Não há
que se reparar o despacho decisório que apurou o montante do direito creditório de
IRPJ, mormente porque, in casu, referido montante foi obtido a partir de decisão
administrativa definitiva proferida em outro processo administrativo e, ainda, o
interessado não logrou apresentar novos elementos que demonstrassem que o crédito
apu (/ilo pela autoridade fiscal está incorreto." (DRJ de São Paulo I, 8a Turma, Decisão
16.14610, DOU de 29/08/2007)
17) Portanto, não há que se falar em supressão de instância ou extrapolação dos
limites da lide, uma vez que a Recorrente visa apenas comprovar a existência
do direito creditório em relação ao mesmo crédito informado no PERDCOMP,
bem como a regularidade do procedimento de compensação, o que não
caracteriza novo pedido.
18) Dessa forma, considerando que restou devidamente comprovada a existência
do saldo credor, bem como o fato de que a Administração Pública está adstrita
ao princípio da verdade material, deve ser reconhecido o direito da Recorrente
ao crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, no valor de R$25.325,07, e,
em consequência, ser homologada a, compensação do débito de CSLL
estimativa de junho de 2006 no montante de R$27.125,68, nos exatos termos
do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

Do Recurso Voluntário

Do Mérito
A Recorrente alega que houve foi um erro de informação de sua parte, gerando
um equivocado preenchimento da DIPJ, pois foi informado erroneamente que a retenção na fonte
da CSLL ocorreu no ano-calendário 2005, contudo, nos termos da jurisprudência administrativa,
diante da comprovação pelo contribuinte de que houve a retenção de acordo com o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora, deve-se homologar a compensação havida, in verbis:
1) Conforme
anteriormente
narrado,
a
compensação
declarada
pelo
PER/DCOMP n° 26173.15237.120706.1.3.03-9140 não foi homologada pela
Fiscalização, sob o entendimento de que a Recorrente não teria sido apurado
saldo negativo de CSL no ano-calendário de 2005 que fosse suficiente para
compensar o débito de CSL da competência de 06/2006.
2) Ao analisar as retenções sofridas pela Recorrente no ano-calendário de 2005, a
Fiscalização confirmou alguns valores e outros foram confirmados
parcialmente, conforme demonstrado abaixo:
i.
3) Acontece, porém, que devido a um equívoco da Recorrente, houve a
informação equivocada de que os valores que não foram confirmados pela
Fiscalização eram decorrentes de retenções na fonte ocorridas no ano-
calendário 2005 (DIPJ 2006 –doc. no 5 da inicial).
4) No entanto, os valores não confirmados pela fiscalização e utilizados para
compensação pela Recorrente foram retidos pela Petróleo Brasileiro S/A
PETROBRÁS (CNPJ n° 33.000.167/0001-01) no ano-calendário 2004,
conforme se pode depreender dos Comprovantes Anuais de Retenção de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS PASEP emitidos pela fonte pagadora (doc. no 6 da
inicial).
5) De acordo com a tabela a seguir, verifica-se que os valores de retenção na
fonte de CSLL do ano-calendário de 2004 são exatamente os valores não
confirmados e que ensejaram a não homologação da compensação feita:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

6) Diante disso, resta claro que houve erro de preenchimento na DIPJ e no
PER/DCOMP, haja vista que a Recorrente indubitavelmente sofreu a retenção
na fonte. Ressalte-se, inclusive, que as retenções sofridas durante o ano de
2004 foram, inclusive, reconhecidas pela Delegacia de origem, sendo que
quanto a esse ponto não há qualquer controvérsia.
7) Ademais, cumpre ressaltar que na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte) da DIPJ 2005, ano-calendário 2004, não foram
informadas as retenções em questão pela Recorrente, não tendo, também,
integrado a apuração do CSLL desse ano-calendário de acordo com as Fichas
11 e 12-A da DIPJ 2005 (doc. no 7 da inicial).
8) Dessa forma, o que houve foi um erro de informação por parte da Recorrente,
gerando um equivocado preenchimento da DIPJ, pois foi informado
erroneamente que a retenção na fonte da CSLL ocorreu no ano-calendário
2005, conforme comprova a DIPJ/2006 e o Demonstrativo da base de cálculo
da CSLL da Requerente (doc. no 8 da inicial). E, nos termos da jurisprudência
administrativa, diante da comprovação pelo contribuinte de que houve a
retenção de acordo com o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, deve-se homologar a compensação havida:
"Ano-calendário: 1995, 1996
COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO A SER RESTITUÍDO
O comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos é o principal
documento para a comprovação das retenções geradoras do saldo negativo a ser
restituído ou compensado. Para comprovar as alegadas retenções de modo alternativo, a
Contribuinte deveria ter conservado os documentos que dariam suporte aos lançamentos
realizados em sua contabilidade, nos termos do art. 195 do CTN e art, 264 do RIR/99.
Na ausência desses elementos, correto o reconhecimento apenas dos valores de retenção
gue constam das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras." (Processo n°
11065.003657/2001-80. Recurso Voluntário n° 162.026. Acórdão 1101802¬00.573.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 1a. Seção - 2a. Turma Especial.
Data de decisão: 03/08/2010. Data de publicação: 03/08/2010) - destacou-se
"IRPJ E OUTROS - Ex(s): 2000
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2000
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO NA FONTE -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -COMPENSAÇÃO - DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL - Não se estende ao beneficiário do rendimento que suportou o
ônus do imposto retido na fonte, o descumprimento à legislação de regência, cometido
pela fonte pagadora responsável pela retenção e recolhimento aos cofres públicos do
valor descontado. Desta forma, é passível de ser compensado na Declaração de Ajuste
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

Anual, do beneficiário, a totalidade do imposto de renda retido na fonte, constante do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte fornecido pela fonte
pagadora dos rendimentos. Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.
Luciano de Oliveira Valença - Presidente. " (ACÓRDÃO 103-23.307. Conselho de
Contribuintes. 3a. Câmara. Relator: Alexandre Barbosa Jaguaribe. Data de decisão:
06/12/2007 Data de publicação: 24/03/2008) - grifou-se
"IRPJ - Ex(s): 2000
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Restando comprovada, pela apresentação do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte, emitido pela fonte pagadora, a retenção do
IRF, no valor informado pelo Contribuinte na sua Declaração de Ajuste, deve ele ser
considerado para fins de determinação do crédito tributário de IRPF. Recurso provido.
Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente." (ACÓRDÃO 104-22.046.1° Conselho de
Contribuintes. 4a. Câmara. Relatora: Heloísa Guarita Souza. Data de decisão:
09/11/2006 Data de publicação: 03/10/2007) -destacou-se
9) No caso, há farta documentação demonstrando que houve equívoco na
informação relativa ao ano-calendário no qual ocorreram as retenções, de
acordo com o que se pode inferir dos comprovantes de retenção emitidos pela
fonte pagadora e das DIPJs 2005 e 2006, que confirmam que elas efetivamente
ocorreram no ano-calendário 2004 e foram equivocadamente informadas
como tendo acontecido no ano-calendário 2005.
10) De acordo com a decisão da Delegacia de origem, "as retenções efetuadas
durante o ano de 2004 deviam ter sido consolidadas com as demais
informações daquele ano e, caso se formasse saldo negativo, este poderia ser
objeto de restituição, cuja análise envolveria todos os elementos que afetassem
seu montante e, não somente as retenções apontadas na defesa."
11) Ocorre que, conforme se verifica na Ficha 12A da DIPJ de 2005 (ano-
calendário 2004), a empresa apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$
24.683,86, não tendo assim gerado qualquer prejuízo ao Erário o não
reconhecimento das retenções no ano-calendário correto, haja vista que elas
também iriam integrar o saldo negativo da CSLL do referido ano, gerando um
crédito a ser utilizado no ano seguinte (ano-calendário 2005).
12) Ou seja, caso a Recorrente tivesse informado a ocorrência das retenções na
DIPJ de 2005, o saldo negativo do ano-calendário 2004 iria ser ainda maior,
confirmando a existência de saldo negativo (que já existiu mesmo sem as
retenções).
13) Ressalte-se que, mesmo que a Recorrente não tivesse comprovado pela
documentação acostada que efetivamente tem direito ao crédito, a
compensação pretendida deve ser homologada, uma vez que é assente na
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o mero
erro de preenchimento não impossibilita o reconhecimento do direito ao
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

crédito, por forca do princípio da verdade material, ao qual está adstrita a
Administração Pública:
ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO.
Devidamente comprovada a ocorrência de erro material no preenchimento da DCTF,
que ensejou o lançamento de Cofins indevida, consoante prova acostada aos autos com
o recurso voluntário, devem ser excluídos do lançamento o valor indevido, em respeito
ao princípio da verdade material. Recurso provido. (Número do Recurso: 133833
Câmara: PRIMEIRA CÂMARA Número do Processo: 11040.000755/2002-24 Data da
Sessão: 14/03/2008 Relator: Walber José da Silva Decisão: ACÓRDÃO 201-81020
DOU de 05/08/2008, Seção 1, pág. 17) - destacou-se

COFINS. LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL.
Constatado, em qualquer fase processual, a existência de erro material no lançamento, o
mesmo deve ser corrigido, em respeito ao princípio da verdade material. (...) (Número
do Recurso: 132064 Câmara: PRIMEIRA CÂMARA Número do Processo:
10805.002260/2003-69 Data da Sessão: 11/12/2007 Relator: Walber José da Silva
Decisão: ACÓRDÃO 201-80784 D.O.U. de 23/04/2008, Seção 1, pág. 41) - grifou-se

IRPJ - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS O
deferimento em pedido de retificação da declaração de rendimentos não é prejudicial à
apreciação, na impugnação do lançamento, de erro no preenchimento da declaração. A
existência de elementos de convicção de sua existência, em homenagem ao princípio da
verdade material, autoriza o cancelamento da exigência fiscal, mormente quando o fisco
não comprova a inveracidade dos esclarecimentos e da prova apresentados pelo sujeito
passivo.
(Número do Recurso: 103-124112 Turma: Primeira Turma Número do Processo:
10469.001474/98-94 Data da Sessão: 18/10/2004 Relator(a): Carlos Alberto Gonçalves
Nunes Acórdão: CSRF/01-05.096) - destacou-se
14) Assim, não procede a alegação da Delegacia de origem de que "a mudança do
período do saldo negativo só poderia ser feita antes de proferido o despacho
recorrido para que a autoridade incumbida pudesse proceder à análise.", haja
vista que a não homologação da compensação decorre de simples equívoco
formal no preenchimento da DIPJ pela Recorrente, devendo prevalecer o
princípio da verdade material a corroborar o seu direito à utilização do saldo
credor na compensação.
15) Estando comprovado que as retenções na fonte da CSLL foram de R$
133.186,38, deve-se reconhecer o saldo negativo de CSLL apurado pela
Recorrente no valor de R$ 25.325,07, e consequentemente, o saldo credor dele
resultante.
16) Registre-se, outrossim, que, ao contrário do que restou decidido na 1a
instância, é de competência da DRJ apreciar tanto o não reconhecimento do
direito creditório quanto a não homologação da compensação, através do
julgamento da Manifestação de Inconformidade. Nesse sentido, vale destacar
o seguinte precedente, da DRJ de São Paulo:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

"RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPENSAÇÃO COM
DÉBITO CONSOLIDADO NO PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. COMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DE
JULGAMENTO (DRJ). Compete às Delegacias de Julgamento apreciar a manifestação
de inconformidade gue tem por objeto o montante do direito creditório referente a saldo
negativo de IRPJ. porquanto as normas do Refis não alteraram a competência das DRJ
para apreciação de matérias que já lhe eram regimentalmente próprias. A discussão no
tocante à forma de atualização de débitos e créditos, bem como à compensação
promovida pela Administração, em procedimento de quitação de débitos consolidados
segundo as normas reguladoras do Refis, por sua vez, não cabe à DRJ, que não tem
competência para apreciar a aplicação das normas específicas que regem o aludido
Programa. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. MONTANTE RECONHECIDO. Não há
que se reparar o despacho decisório que apurou o montante do direito creditório de
IRPJ, mormente porque, in casu, referido montante foi obtido a partir de decisão
administrativa definitiva proferida em outro processo administrativo e, ainda, o
interessado não logrou apresentar novos elementos que demonstrassem que o crédito
apu (/ilo pela autoridade fiscal está incorreto." (DRJ de São Paulo I, 8a Turma, Decisão
16.14610, DOU de 29/08/2007)
17) Portanto, não há que se falar em supressão de instância ou extrapolação dos
limites da lide, uma vez que a Recorrente visa apenas comprovar a existência
do direito creditório em relação ao mesmo crédito informado no PERDCOMP,
bem como a regularidade do procedimento de compensação, o que não
caracteriza novo pedido.
18) Dessa forma, considerando que restou devidamente comprovada a existência
do saldo credor, bem como o fato de que a Administração Pública está adstrita
ao princípio da verdade material, deve ser reconhecido o direito da Recorrente
ao crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, no valor de R$25.325,07, e,
em consequência, ser homologada a, compensação do débito de CSLL
estimativa de junho de 2006 no montante de R$27.125,68, nos exatos termos
do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Não assiste razão à Recorrente em suas alegações, pois o reconhecimento de
receitas e respectivas retenções deve observar ao regime de competência na apuração dos
resultados do exercício. Assim, os valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados
para deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do
exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante retido.
Assim, o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em ano-calendário anterior,
que deixou de ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o imposto apurado no
ano-calendário subsequente, mas sim deve compor o saldo negativo do IRPJ do ano da retenção.
Nesse sentido pronunciou-se o colegiado a quo, conforme excertos da decisão recorrida:
a)
Conforme foi dito na defesa e confirmado pelos comprovantes de retenção
a ela juntados (fls. 72/73), os R$ 82.613,62 (não reconhecidos pelo despacho
recorrido) referem-se a retenções sofridas no ano-calendário 2004 e, por isso,
não poderiam compor o saldo negativo pleiteado no perdcomp, que é do ano-
calendário 2005.
b)
As retenções efetuadas durante o ano de 2004 deviam ter sido
consolidadas com as demais informações daquele ano e, caso se formasse saldo
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

negativo, este poderia ser objeto de pedido de restituição, cuja análise envolveria
todos os elementos que afetassem seu montante e, não somente as retenções
apontadas na defesa.
Destaca-se que o que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ,
e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano. Com efeito, as retenções
são aproveitadas como “dedução” do tributo devido no ajuste anual, servindo para reduzir o seu
montante, ou para a formação de saldo negativo, este sim passível de ser restituído ou
compensado em momento posterior.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente
para a compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto referente a
outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). Nesse sentido o Acórdão
9101003.992 – 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja ementa é transcrita a
seguir:

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.730 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900202/2011-22

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital